Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento médico de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.